Tribunal: TJDFT
Processo: 0004790-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA E COCAÍNA) NA COMPANHIA DE ADOLESCENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAIS. CREDIBILIDADE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. ATOS INFRACIONAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, na companhia de adolescente, a condenação é medida que se impõe.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. Registros de atos infracionais são elementos idôneos para afastar a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), quando evidenciarem a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. A condenação do acusado ao pagamento das custas processuais decorre do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal. Eventual pedido de gratuidade judiciária deve ser direcionado ao Juízo da Execução.
5. Recurso conhecido e desprovido.